Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.382
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600429-
21.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ESTILIO DE JESUS MAIER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de Vereador, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da constatação
de que cheques emitidos com recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) foram compensados por
pessoas
diversas
das
indicadas
como
beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44741689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
saber
se
a
compensação
de
cheques
nominais emitidos com recursos do FEFC
por
pessoas
diversas
dos
beneficiários
indicados, ainda que por suposto erro da
instituição bancária, configura irregularidade
grave
suficiente
para
ensejar
a
desaprovação das contas e a determinação
de
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
emissão
de
cheques
nominais
e
cruzados é exigência legal para assegurar a
transparência e a rastreabilidade dos gastos
de campanha, permitindo o controle e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. A responsabilidade pela correta aplicação
e comprovação dos recursos de campanha
é
exclusiva
do
candidato,
não
sendo
eximido do dever de diligência em caso de
eventual falha da instituição bancária.
6. A compensação de cheques por pessoa
distinta
do
beneficiário
contratado,
sem
prova do endosso ou da destinação dos
valores ao credor legítimo, configura irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas, especialmente
quando envolve recursos do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais sem cruzamento com
recursos oriundos do FEFC, compensados
em
nome
de
terceiros,
inviabiliza
a
rastreabilidade das despesas eleitorais, em
afronta ao art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. Tal irregularidade, quando
atinge
parcela
expressiva
dos
recursos

Num. 44741689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
movimentados,
compromete
a
transparência e a confiabilidade das contas,
justificando
a
desaprovação
e
a
determinação de restituição dos valores.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, 38, I, 53, I, "g", e II,
"a", 74, III.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina
Cristofani,
DJE
de
21.05.2024;
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJe
de
25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a)
DJE 60, data 28/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Estilio de Jesus Maier, candidato ao cargo de
Vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR nas Eleições de 2024, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha
e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Na origem, constatou-se que cheques emitidos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC foram compensados por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias, em afronta aos arts. 35 e 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
irregularidade
que
representou
cerca
de
75%
do
total
das
despesas
de
campanha,
circunstância considerada grave e ensejadora da desaprovação das contas.
Contra a decisão, o candidato opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto ao

Num. 44741689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
fato de os cheques serem nominais, atribuindo eventual falha à instituição bancária e pleiteando a
realização de diligência junto ao banco. Os aclaratórios foram rejeitados.
Na sequência, o prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando que os cheques
eram nominais, que eventual compensação indevida decorreu de erro da instituição financeira e
que, de todo modo, houve identificação da movimentação, motivo pelo qual não seria cabível a
condenação à restituição. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a obrigação de
devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, ao
fundamento de que a compensação de cheques por pessoa diversa, ainda que nominais,
compromete a rastreabilidade dos gastos, configurando irregularidade grave na comprovação da
utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que impõe
a devolução ao Tesouro Nacional
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
O ponto central da controvérsia é a emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que foram compensados em favor de pessoas diferentes
daquelas indicadas como beneficiárias, em desacordo com os arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sentença, houve determinação de recolhimento do montante de R$ 7.500,00 em razão do
pagamento dos cheques de números 900003, 900004, 900005, 900006, 900007, 900008 e
900009, emitidos pelo recorrente e pagos à pessoa diversa com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;

Num. 44741689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
Cheques não cruzados possibilitaram sua compensação sem a obrigatoriedade de depósito em
conta de titularidade do beneficiário. Tal procedimento dificulta a verificação da destinação efetiva
dos valores despendidos, comprometendo o controle e a fiscalização das despesas de
campanha. Ressalte-se que a exigência de emissão de cheques nominais e cruzados tem
justamente por finalidade garantir a rastreabilidade das transações realizadas com recursos
públicos.
Ademais, deve-se ressaltar que os recursos movimentados pela recorrente são provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, circunstância que impõe a comprovação
inequívoca de sua adequada aplicação, com apresentação de documentação idônea e rastreável
para atestar a lisura da movimentação financeira.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso: “Do cotejo
analítico entre o que foi exposto pela parte e o que consta na sentença recorrida, constata-se que
as razões recursais não merecem prosperar.” Em seu entendimento, trata-se de irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas e a restituição dos valores ao Erário.
Com efeito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Regional, que já firmou
posição no sentido de que a emissão de cheques nominais sem cruzamento caracteriza
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos sejam realizados por
meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede
a adequada fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados pelo candidato,
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº
060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do recorrente, com
a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)

Num. 44741689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC, compensados em nome
de terceiros, inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta direta ao art. 38, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave, que atinge parcela
expressiva dos recursos movimentados, comprometendo a transparência e a confiabilidade das
contas, especialmente por envolver verbas públicas. Assim, o recurso não merece provimento,
devendo ser mantida, na íntegra, a sentença que desaprovou as contas da recorrente e
determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral interposto por Estilio de Jesus
Maier e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo
Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha
referentes às Eleições de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600429-
21.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ESTILIO DE JESUS MAIER - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44741689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251459200000043679805
Número do documento: 25092519251459200000043679805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:14:04
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025